Tribunal: TJDFT
Processo: 0714324-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO. ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRA-HOSPITALARES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS PARA INTERNAÇÃO.
1. Levando-se em consideração que a saúde é direito de todos e dever do Estado (Art. 196 da Constituição Federal), bem como que o Relatório Médico emitido por médica e equipe multidisciplinar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comprova a necessidade de internação compulsória do paciente em clínica para tratamento de dependência química, bem como a insuficiência dos meios extra-hospitalares, impõe-se a confirmação da condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer concernente à internação da parte em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01.
2. Negou-se provimento a Remessa Necessária.